Tribunal: TJDFT
Processo: 0731294-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-05

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por LUÍS MIGUEL LOPES DA SILVA, representado por ANA AREGINA LOPES DA SILVA, da decisão que, nos autos da ação ordinária (processo n.o 0708302-48.2023.8.07.0018) ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu seu pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos, in verbis: Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por LUIS MIGUEL LOPES DA SILVA, representado por ANA REGINA LOPES DA SILVA, contra o DISTRITO FEDERAL, para obter provimento judicial que imponha ao requerido a obrigação de lhe fornecer CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO). Autos relatados na Decisão ID 165957930. I _ DA TUTELA DE URGÊNCIA A análise do pedido de antecipação da tutela foi postergada para aguardar o parecer do Ministério Público, que oficiou pelo deferimento do pedido, ID 16120362. O artigo art. 300 do CPC prevê os seguintes requisitos para a concessão da tutela de urgência: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Conforme prova documental anexada aos autos, a solicitação de consulta de profissionais de nível superior na atenção especializada foi inscrita no sistema SISREG III no dia 23/01/2023, sob a classificação de risco amarelo-urgência. Verifica-se, portanto, que o tempo de espera já excedeu 100 (cem) dias e, com fulcro no enunciado 93 do CNJ, é classificado como excessivo. Todavia, como já ressaltado em pedidos semelhantes, atualmente existe uma fila imensa de crianças e adolescentes que aguardam o fornecimento de consultas com especialistas, principalmente nas modalidades neurologia pediátrica, outros profissionais na atenção especializada (exceto médico), psiquiatria pediátrica e cirurgia pediátrica. Portanto, a determinação de imediata realização da consulta implicaria na preterição de outros pacientes para atendimento da demanda judicial. Em outras palavras, um usuário do SUS, que aguarda na fila de regulação há mais tempo e até mesmo com situação clínica mais grave, deixaria de ser atendido. Na tentativa de equacionar as variáveis envolvidas, este Juízo especializado em Saúde Pública observa um critério objetivo para a concessão das tutelas de urgência, a fim de evitar (I) grave prejuízo aos demais usuários do SUS, inscritos na fila de regulação há mais tempo, que não recorreram ao Poder Judiciário; (II) administração judicial da fila de regulação, com base apenas na data do ajuizamento da ação, desconsiderando a data da inscrição no sistema administrativo e a gravidade do quadro clínico; (III) violação do princípio da isonomia. Assim, a imediata interferência judicial na atuação administrativa, sobrepondo a realização da(s) consulta(s) requerida(s) sobre as demais, só se legitima quando demonstrada excepcional urgência, como risco de morte ou lesão permanente, circunstâncias não configuradas nos autos. Por fim, pontuo que a parte autora não trouxe aos autos qualquer elemento indicativo de que a Administração Pública tenha desrespeitado a ordem cronológica na marcação dos procedimentos médicos ou tenha se negado a incluir seu pedido nas listas de regulação, a justificar a imediata interferência do Poder Judiciário. 1 _ Ante o exposto, sem embargo de melhor análise da questão após o estabelecimento do contraditório, INDEFIRO a tutela provisória pretendida, haja vista a ausência do requisito cumulativo de risco da demora. II _ DA TRAMITAÇÃO DO FEITO Deferida a gratuidade da justiça, ID 165957930. 2 _ Prossiga-se nos termos da citada decisão. Em suas razões recursais (ID 49556303), o agravante/autor alega, em síntese, que seu pedido de consulta como profissionais de nível superior, na atenção especializada (exceto médico), consta em lista de espera do sistema de regulação do SUS/DF desde 23/1/2023, embora seu caso tenha sido classificado como urgente. Sustenta necessitar com urgência do perquerido tratamento, sob pena de severo prejuízo no seu desenvolvimento neuro-psico-motor. Ao fim, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, o provimento do recurso. Sem preparo, pois sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, demonstrado o preenchimento dos requisitos relativos ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. No exame perfunctório que ora se impõe, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da liminar perquirida. Com efeito, nos termos dos arts. 196 da Constituição Federal e 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal, a saúde é um direito fundamental indisponível, de aplicabilidade e eficácia imediatas, cabendo ao Poder Pública velar por sua promoção e sua proteção. No caso, do atento compulsar dos autos, constata-se que, de fato, o agravante/autor, menor impúbere, foi diagnosticado com transtorno do espectro autista e déficit cognitivo, sendo que tal patologia, conforme laudo médico de ID 49556304 – p. 24, “ocasiona severo prejuízo no desenvolvimento neuro-psico-motor sendo o paciente inválido em definitivo para a vida civil”. Por sua vez, o relatório médico de ID 49556304 – pp. 25/26 assevera o caráter de urgência e persistência das terapias, em razão da neuroplasticidade cerebral que reduz progressivamente com a idade do paciente, sendo melhor o resulto quanto mais cedo a intervenção. Dessa forma, não obstante a ausência de risco de morte, o exame perfunctório que ora se impõe revela a presença de elementos jurídicos que apontam para a probabilidade do direito alegado e para o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. A probabilidade do direito alegado, conforme alhures alinhavado, é evidente na espécie, visto que a garantia da saúde é tanto um direito fundamental de todos quanto um dever fundamental do Estado, ao qual compete executar ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Especialmente, por se tratar de criança, a Constituição Federal, no caput do seu art. 227, é expressa ao estabelecer que a saúde das crianças deve ser assegurada com absoluta prioridade. Por sua vez, o periculum in mora, na hipótese em voga, diferentemente do consignado na decisão agravada, não está no perigo de morte do agravante/autor ou na possibilidade de agravamento de sua doença, mas sim na própria redução da eficácia do tratamento ou mesmo da resposta do paciente a ele. No ponto, entendo que não é preciso ser especialista-médico para saber que, principalmente na primeira infância, é que a criança passa por um período crucial de desenvolvimento, com demanda de atenção integral, sob risco de impactos que serão sentidos pelo resto da vida. Nesse sentido, inclusive, é o ordenamento jurídico pátrio, que preconiza ser dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à saúde de crianças e adolescentes, inclusive com a precedência de atendimento nos serviços públicos (art. 4°, caput e parágrafo único, ECA). No caso dos autos, o relatório médico supracitado é claro ao destacar que a urgência da intervenção perquerida, sob pena da redução progressiva e definitiva da eficácia do tratamento. Nesse contexto, considerando o evidente dano a que já fora submetido o agravante/autor no retardamento do seu tratamento, não há mais se falar em perigo da demora, mas sim em efetivo prejuízo irreparável a que submetido a criança recorrente. Dessa forma, ainda que não haja perigo de vida, a excessiva omissão estatal no cumprimento do seu dever de assegurar, com absoluta prioridade, a saúde do agravante/autor já não se admite, nem por um dia sequer. Destarte, presente a demonstração dos necessários requisitos da probabilidade do direito vindicado e do perigo da demora para o deferimento da medida liminar pleiteada, o deferimento do pedido liminar é medida que se impõe. Dessa forma, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo, para DETERMINAR que o Distrito Federal, em qualquer unidade da rede pública de saúde, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer clínica médica ou hospital da rede particular, às suas expensas, forneça ao agravante/autor, no prazo de 10 (dez) dias, CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO), nos termos da prescrição médica, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Após, à Procuradoria de Justiça, para manifestação. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora